Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-65.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
D E S P A C H O O presente apelo versa sobre retomada da propriedade fiduciária que tem por objeto veículo automotivo de valor não condizente, em tese, com a hipossuficiência afirmada (R$ 57.241,39). Diante disso, e, para o fim de viabilizar a apreciação do pedido de gratuidade da justiça, com dispensa do recolhimento do preparo de apelação, intime-se o apelante para que, no prazo de dez (10) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, a exemplo dos seguintes: contracheques dos dois últimos meses; extratos de suas contas bancárias dos últimos dois meses de todas as instituições financeiras com que mantém relacionamento, ou extrato obtido via sistema Registrato (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato), mantido pelo BACEN, que comprove a existência apenas da conta versada nos documentos que acompanharam a petição de apelação; recibo de declaração de isenção de imposto de renda, dentre outros documentos que considerar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator